Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728857-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO JARDIM EUROPA RECORRIDOS: LINCOLN DE SENA MOURA, WALDEMAR RAUL KUMMEL FILHO, INACIO MACHADO DE AZEVEDO, SILVERIO AMORIM, SIMONE ARANDA TEIXEIRA, LEANDRO LADEIRA NEIVA, AYASKARA ALESSANDRADE MATTOS LIMA, IZAURA LIMA GUIMARAES, JONAS LEONEL DE FREITAS, JOSE ARILTON DE LUCENA, JOSE EVILASIO T CORREA, JOSE OLIMPIO ALVES NETO, MALTA ELENA FERRAZ, MARCIA CRISTINA MOSCOSO, MARIA DO SOCORRO CAMPOS PASSOS, ORGELINO DOS REIS DUQUE, REGINA BIANCHI JULIANO, SILVIA NUNES MAGALHAES, VANYR INACIO B BERNARDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE VOTAÇÃO. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. EDITAL. DESCUMPRIMENTO. 1 – Não há como considerar válida a votação por meio de cédulas, visto que tal hipótese contraria as regras estabelecidas no edital convocatório de votação, no qual fora prevista unicamente a votação virtual. 2 - Desobedecidas as regras estabelecidas no Edital da Assembleia de Condomínio, correta a declaração de nulidade exarada na sentença recorrida. 3 – Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1°, 7°, 9°, 10, 358 e 368, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que não cometeu abuso de direito. Aduz que as regras condominiais não foram violadas. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1°, 7°, 9°, 10, 358 e 368, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA UNILATERAL DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO A REPARAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova requerida pela parte, quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído. 2. A avaliação tanto da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da lide quanto da necessidade de produção de outras provas, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A resilição unilateral de contrato de distribuição de bebidas, após expirado o termo final da avença, quando fundada em justa causa, não constitui ato ilícito gerador do dever de indenizar. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1749748/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 5/8/2021). (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à tese de ausência de abuso de direito, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento nesse ponto, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010